Tribunal: TJDFT
Processo: 0725887-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0725887-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEIVA INES WERLANG, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos do processo originário, observa-se que a impugnação do DISTRITO FEDERAL foi rejeitada (conforme ID 8966021) e encontra-se preclusa. Diante disso, intime-se o ente Devedor para, no prazo de 60 dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) NEIVA INES WERLANG no ID 20608927. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac